Tribunal: TJDFT
Processo: 0041637-03.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041637-03.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: JOSE EVANGELISTA DOS SANTOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 33013909, o DISTRITO FEDERAL pugna pela correção dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (ID 15898834), os quais foram utilizados para a requisição de precatórios de IDs 17375152 e 17375047, argumentando, em síntese, equívoco que teria culminado na indevida elevação do débito em R$ 9.940,45 (nove mil e novecentos e quarenta reais e quarenta e cinco centavos). Aduz que a aplicação dos juros moratórios em 0,5% (meio por cento) ao mês durante todo o período posterior a 08/2012 padece de erro, uma vez que, por força da alínea b do inciso II do artigo 12 da Lei 12.703/2012, a taxa correta é 70% (setenta por cento) da SELIC, pois se encontra inferior a 8,5% (oito e meio por cento). Intimado, a executante impugna o pleito (ID 33712498), afirmando que a pretensão do DISTRITO FEDERAL é incompatível com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na solução do tema no 810. Aduz que a sistemática apresentada pelo executado não pode ser aplicada no âmbito distrital, haja vista a disciplina própria, invocando o artigo 2o, §§ 2o e 3o, da Lei Complementar local 435/2001, bem como o artigo 6o, § 3o, da LC 833/2011. Acrescenta que o Supremo Tribunal Federal (STF) definiu que devem ser observados os critérios fixados pela legislação infraconstitucional que, no caso, seria 1% (um por cento) ao mês mais a SELIC. É o relato do essencial. Decido. Constato que se trata de execução para pagar quantia certa, com base no título judicial decorrente de mandado de segurança (Processo n. 2009.00.2.001320-7), cujo objeto é assegurar aos ocupantes de cargo em comissão à época de suas aposentadorias o vencimento atinente ao regime de 40 (quarenta) horas semanais. Do exame dos autos, verifico que a decisão de ID 12476823 determinou que a correção monetária de débitos contra a Fazenda Pública de natureza não tributária deve ser realizada pelo índice oficial adotado pelo Tribunal (INPC) até 30.6.2009 (data de início da vigência do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009); a partir de quando deve passar a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), inclusive para a atualização do crédito após a expedição do precatório – resolução mantida pela decisão de ID 15748850, que determinou a expedição dos respectivos precatórios em 15748850, em 30/4/2020. Dessa forma, conforme se vê nos cálculos, foram expedidos os precatórios de 17375152 e 17375047, tendo por base os parâmetros estabelecidos pelas decisões acima mencionadas. O Distrito Federal insiste no erro nos cálculos que lastrearam o requisitório, culminado na indevida elevação do débito. Do relatado, mostra-se incabível o pedido do DF neste momento processual, notadamente porque os cálculos anteriormente foram homologados, sem impugnação das partes, com a devida expedição do precatório, pois é defeso ao juiz analisar novamente as questões de direito já decididas Com efeito, a vedação legal encontra limites nos efeitos da coisa julgada material, de modo que, uma vez decidida a questão, a ausência de impugnação mediante recurso faz incidir a preclusão, não podendo mais ser rediscutida, salvo em se tratando de erro material ou questão de ordem pública, o que não se verifica na espécie. Sobre o tema, colha-se julgado desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS. DESTAQUE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1. É inviável a rediscussão das matérias já decididas, seja em razão da preclusão, seja em observância ao devido processo legal e à segurança jurídica, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso. 2. É permitido o destaque dos honorários sucumbenciais na expedição do precatório (Lei no 8.906/1994, art. 23). Os honorários contratuais podem ser retidos e o seu pagamento ocorrerá no momento do pagamento do precatório pelo cliente, e não na emissão (Lei no 8.906/94, art. 22, § 4o). 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1333715, 07499272420208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, indefiro o pedido de retificação dos cálculos. Brasília-DF, 29 de março de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador